Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Processo administrativo fiscal. Alegada inobservância ao contraditório e a ampla defesa. Ausência de comprovação.
Ausente a comprovação de que a impetrante teve cerceado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, a manutenção da sentença denegatória da segurança é medida que se impõe.